Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-62.2019.8.11.0052
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000389-62.2019.8.11.0052.
Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco.
Recorrente: EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE).
Recorrida: ROSANA DOS SANTOS GONÇALVES.
Data do Julgamento: 09/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE APARELHO CELULAR NO SITE MERCADO LIVRE - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUTORA QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS CONTRATUAIS - DANO MORAL E MATERIAL- NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, em razão de que a parte recorrente responde por eventuais danos causados ao consumidor, tendo em vista a responsabilidade objetiva da loja virtual.
2. No caso, restou incontroverso que a recorrida efetuou a compra do aparelho celular e recebeu produto diverso.
3. Os documentos acostados na inicial demonstram que o contato entre o vendedor e a compradora do produto era feito através do aplicativo de mensagens de texto whatsapp,contrariando as determinações do site, que dispõe de meio próprio para a manutenção de contato entre os usuários.
4. Ainda, a reclamante encerrou a reclamação efetuada com a recorrente, o que induziu a concluir que o problema foi solucionado com o vendedor e, por consequência, o valor da transação que até então estava bloqueado foi liberado em favor deste último.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-62.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), ROSANA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 055.984.041-17 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
COMPRA DE APARELHO CELULAR NO SITE MERCADO LIVRE -
ENTREGA
DE PRODUTO DIVERSO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA -
AUTORA QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS CONTRATUAIS -
DANO MORAL E MATERIAL- NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, em razão de que a parte recorrente responde por eventuais danos causados ao consumidor, tendo em vista a responsabilidade objetiva da loja virtual.

2.

No caso, restou incontroverso que a recorrida efetuou a compra do aparelho celular e recebeu produto diverso.

3.

Os documentos acostados na inicial demonstram que o contato entre o vendedor e a compradora do produto era feito através do aplicativo de mensagens de texto
whatsapp,
contrariando as determinações do site, que dispõe de meio próprio para a manutenção de contato entre os usuários.

4.

Ainda, a reclamante encerrou a reclamação efetuada com a recorrente, o que induziu a concluir que o problema foi solucionado com o vendedor e, por consequência, o valor da transação que até então estava bloqueado foi liberado em favor deste último.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020